Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702117-91.2023.8.07.0018R RECORRENTE: JANINY KAROL MIRANDA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e "c”, ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATA ELIMINADA. CONDUTA SOCIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. 2. A idoneidade moral e social é um requisito objetivo indispensável para o exercício do cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho do cargo público almejado fundamentada na existência de condutas que denotam a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sobretudo em se tratando de concurso público para o provimento de cargos considerados sensíveis. 2.1. Embora em regra a existência de inquéritos policiais sem a consequente condenação em ação penal transitada não seja suficiente para a eliminação de candidato em concurso público, este entendimento não deve prevalecer nos certames relativos a carreiras consideradas sensíveis. 3. A parte autora não desincumbiu do ônus de provar direito líquido e certo atingido por ilegalidade ou abuso de poder, em razão da licitude do ato administrativo exarado pela autoridade pública. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 9.7894/99 e 74 da Lei 9.099/95, sob o argumento de que não se mostra razoável a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, fundada no fato de ter duas ocorrências policiais que não houveram condenação penal transitada em julgado, sendo que uma das ocorrência que se transformou em processo a recorrente é vítima. Acrescenta que a eliminação foi motivada por uma ocorrência que resultou na transação penal, inclusive acarretando na renúncia ao direito de representação. Assevera que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, pois os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade são garantias constitucionais que devem ser aplicados na esfera administrativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado dos do TRF1 e STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LVII, e 37, todos da Constituição Federal, porquanto o direito subjetivo do candidato surge dentro do prazo de validade, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação, o que não foi o caso, pois não houvera qualquer preenchimento de vaga de modo indevido. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o da Lei 9.7894/99 e 74 da Lei 9.099/95. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, embora em regra a existência de inquéritos policiais sem a consequente condenação em ação penal transitada não seja suficiente para a eliminação de candidato em concurso público, este entendimento não deve prevalecer nos certames relativos a carreiras consideradas sensíveis, como é o caso em tela. Ora, não se discorda de que investigações e processos criminais em curso, por si só, são inservíveis para a eliminação, mas, conforme consignado, não foi esse o motivo que embasou a eliminação da apelante. Veja-se que a avaliação em questão foi pautada em critérios essencialmente objetivos, mediante acurado exame dos acontecimentos que envolveram a candidata, levando em conta não a existência de condenações transitadas em julgado, mas a prática de atos atentatórios à moral e aos bons costumes, o que não implica, no presente caso, em ofensa ao preceito constitucional da presunção de inocência. Para além, enfatize-se, uma vez mais, que o edital do concurso, ao prever como fase necessária a sindicância de vida pregressa, não estabelece que o candidato será eliminado do concurso em face de condenação criminal, mas, sim, da existência de fato da vida pregressa do candidato que o desabone e, em tese, o incompatibilize para o exercício da função policial. Na espécie, há fatos desabonadores, que, em princípio, seriam mais do que suficientes para eliminar a apelante do certame. Dessa forma, restou devidamente observado o poder-dever da Administração Pública de avaliar o comportamento da candidata quanto à conduta irrepreensível, sobretudo porque exigível, ante a natureza do cargo pretendido, ou seja, diante da transgressão às normas editalícias, a eliminação da candidata é medida que se impõe. Finalmente, para a concessão de mandado de segurança é imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, direito resultante de fato certo, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, independentemente de exame técnico. A cognição no mandado de segurança, portanto, é plena e exauriente de acordo com a prova produzida que, por sua vez, é limitada: somente se admite prova documental. Em outras palavras, a apelante não faz jus à segurança, pois não fez prova da ilegalidade ou abuso de poder, que atingisse seu direito líquido e certo, não se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do edital e das provas do certame, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, pelas súmulas 5 e 7, da STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público. 2. No caso concreto, é importante frisar que a parte impetrante não foi eliminada do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 61.881/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RMS 60151, relator Ministro Afrânio Vilela, Dje 133/5/2024. Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Do mesmo modo não cabe dar curso ao recurso extraordinário em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LVII, e 37, todos da Constituição Federal, pois “Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo" (RE 1353395 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023